Tribunal: STF
Processo: AI 628245
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-10-06
Data de publicação: 2009-10-06

Ementa:
CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
   INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. CONCURSO PARA 
   DELEGADO DE POLÍCIA. DESLIGAMENTO. REINTEGRAÇÃO. REEXAME DE FATOS 
   E PROVAS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA STF 279.

1.	O 
   Tribunal de origem decidiu a lide com base na legislação 
   infraconstitucional. Inadmissível o recurso extraordinário 
   porquanto a ofensa à Constituição Federal, se existente, se daria 
   de maneira reflexa.
2.	Para reforma do acórdão recorrido é 
   imprescindível o reexame de fatos e de provas, inviável em sede 
   extraordinária. Incidência da Súmula STF 279.
3.	Agravo 
   regimental improvido.